Tribunal: TJDFT
Processo: 0735357-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO ANTES DA PRISÃO. REPETIÇÃO E OBTENÇÃO DO MESMO GRAU NO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM INÓCUO. VALIDADE PARA A REDUÇÃO DA SANÇÃO.
1. A Lei no 7.210/1984, art. 126, autoriza a remição da pena por estudo, inclusive quando realizado por conta própria durante a privação de liberdade, conforme previsto na Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
2. A aprovação em exames como ENCCEJA, mesmo por apenado que já possuía o nível de escolaridade correspondente, configura aproveitamento dos estudos realizados durante o cumprimento da pena, desde que haja dedicação e envolvimento com atividades educativas.
3. No julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP (DJe de 13/11/2023), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de admitir a remição por aprovação no ENEM ou no ENCCEJA pelos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino médio.
4. A repetição de nível de ensino não invalida o benefício, pois a prática educativa contribui para a ressocialização e consolidação de conhecimentos, sendo compatível com os objetivos da execução penal.
5. Não sendo possível ao condenado cursar ensino médio ou superior, não prestigiar a repetição do ensino fundamental é deixá-lo sem alternativas. Ainda que pareça bis in idem inócuo, não se exige nesse tipo de benefício o ganho intelectual inédito, mas a dedicação aos estudos, durante o cumprimento da pena, em lugar do ócio improdutivo que reina no sistema prisional. No caso concreto, se não houve conquista de saber novo, pelo menos houve potencialização, somou-se conhecimento ou renovou-se o conhecimento antigo.
6. A certidão comprova que o apenado estudou durante o cumprimento da pena e foi aprovado no ENCCEJA PPL 2024 – Ensino Fundamental, realizado na unidade prisional.
7. A quantidade de dias remidos (133 dias) está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.
8. Recurso conhecido e não provido.